Tribunal: TCU
Processo: 003.556/2026-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2037/2026-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno e nos pareceres emitidos nos autos, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar às interessadas abaixo relacionadas, com a seguinte ressalva: Os benefícios pensionais de José Silorico Viana (inicial), Delson Rodrigues Damasceno (alteração), Luiz Gondim de Araújo Lins (inicial) e Hilde de Araújo Dias (reversão) devem permanecer sendo calculados com base nos postos de Coronel, General de Brigada, General de Divisão e Subtenente, respectivamente. 1. Processo TC- Processo 003.556/2026-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Amanda Gabrielle de Brito (XXX.726.548-XX); Carla Elaine Lemos Dias (XXX.948.342-XX); Dayse Dulcelar Lemos Dias (XXX.585.502-XX); Hilka Lemos Dias (XXX.610.852-XX); Ida Ranieri Viana (XXX.772.197-XX); Lília Maria Gondim Lins Bell (XXX.469.707-XX); Lílian Ferreira e Silva Damasceno (XXX.893.261-XX); Luciana Fiquene Gondim Lins (XXX.994.517-XX); Maria Jacqueline Lemos Dias (XXX.881.182-XX); Nathália Cristina de Brito (XXX.205.958-XX); Solange de Araújo Dias (XXX.585.262-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.